Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704092-83.2020.8.07.0009 APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ICONE LTDA-EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMES DE AQUINO APELADO: BRUNO BRAZ DOS SANTOS, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA ICONE LTDA-EPP REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMES DE AQUINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 68605049, a Massa Falida da Construtora Ícone LTDA – EPP requer que a representação processual seja regularizada com a juntada do termo de posse do novo administrador judicial, bem como a devolução do prazo processual, nos termos do art. 233 do CPC. Todavia, o art. 223 do Código de Processo Civil só permite a devolução de prazo em casos excepcionais, especificamente quando há justa causa que impeça a prática do ato processual, o que não ocorreu no presente caso. Ao analisar os autos do Processo no 0715975-38.2022.8.07.0015, que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, verifiquei que foi determinada a substituição do administrador judicial da Massa Falida da Construtora Ícone Ltda. – EPP (Id. 214011672), em 11/10/2024, nos termos do art. 24, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Em 24/10/2024, foi nomeado Leonardo Gomes de Aquino para o exercício da função (Id. 215368899 do Processo no 0715975-38.2022.8.07.0015), cujo termo de compromisso foi assinado em 24/11/2024 (Id. 68605526). Ocorre que, ao tempo da renúncia do administrador anterior, estava em curso o prazo para a interposição de recurso contra a sentença Id. 68313043, proferida em 27/9/2024. De fato, a intimação do administrador judicial é essencial, tendo em vista que irá administrar os bens e deles dispor até a liquidação total das dívidas da massa. No entanto, este e. Tribunal de Justiça é assente que a habilitação de novo advogado(a) aos autos não enseja a devolução de prazo processual, pois recebe o processo no estado em que se encontra. Permitir a devolução do prazo, neste caso, significaria chancelar manobras ardilosas resultantes da inércia da defesa dentro do prazo legal (Acórdão 1936841, 0701136-58.2024.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). Tal raciocínio é plenamente aplicável ao presente caso, visto que o novo administrador da massa falida não pode pretender que os prazos já em curso ou encerrados sejam reabertos, pois deve atuar no estado em que o processo se encontrava no momento da sua nomeação. Desse modo, a substituição do administrador judicial da massa falida, por si só, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do prazo processual para a Massa Falida da Construtora Ícone Ltda. – EPP. Providencie a Secretaria a inclusão do nome do novo administrador judicial da Massa Falida da Construtora Ícone Ltda – EPP, Leonardo Gomes de Aquino, nos registros pertinentes. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento das Apelações Ids. 68313046 e 68313049. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora